Tribunal: TJSP
Processo: 1043063-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Apelo da autora – Posterior pedido de desistência do recurso interposto – Autora que informou a desistência do recurso por ela interposto – Análise prejudicada – Honorários sucumbenciais – Verba sucumbencial majorada – Recurso Prejudicado.